Tribunal: TJSP
Processo: 2012495-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. TUTELA PROVISÓRIA REJEITADA. DIREITO DE RETIRADA. Autores têm o direito potestativo de retirar-se de sociedade limitada, constituída por prazo indeterminado, mediante simples manifestação de vontade. Ausência de prévia notificação, com antecedência mínima de sessenta dias, para exercício do direito. Inteligência do art. 1.029 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. TUTELA PROVISÓRIA REJEITADA. DIREITO DE RETIRADA. Autores têm o direito potestativo de retirar-se de sociedade limitada, constituída por prazo indeterminado, mediante simples manifestação de vontade. Ausência de prévia notificação, com antecedência mínima de sessenta dias, para exercício do direito. Inteligência do art. 1.029 do Código Civil. Possibilidade de suprimento com a citação válida dos requeridos. Reconhecimento da saída dos recorrentes dos quadros sociais após sessenta dias contados da citação. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.